Tribunal: TJMT
Processo: 0003456-06.2018.8.11.0111
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0003456-06.2018.8.11.0111 – CLASSE 417 – COMARCA DE MATUPÁ
APELANTE :- JOSE RAIMUNDO BARBOSA DE MOURA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, NA FORMA TENTADA E AMEAÇA PERPETRADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 61, II, F, DO CP) – ALEGADO BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS QUE NÃO PREVÊM TAL CIRCUNSTÂNCIA EM SEU TIPO OU COMO QUALIFICADORA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no art. 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que embora a vítima tenha afirmado que pegou uma faca e apontou para o acusado, esclareceu que foi para se defender, eis que ele quem já havia lhe ameaçado de morte anteriormente.
2) A agravante tipificada no art. 61, II, “f”, do CP guarda plena compatibilidade com o crime de ameaça perpetrado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não configurando bis in idem ainda que praticado em concurso material com o delito previsto no art. 129, § 9o, do CP, por não conter em seu aspecto estrutural ou circunstancial as particularidades descritas na referida agravante.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003456-06.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO BARBOSA DE MOURA - CPF: 283.337.722-34 (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILRIA MARIA LOPES RIBEIRO - CPF: 792.991.641-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, NA FORMA TENTADA E AMEAÇA PERPETRADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA

–

1) PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 61, II, F, DO CP)
– ALEGADO
BIS IN IDEM
– IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS QUE NÃO PREVÊM TAL CIRCUNSTÂNCIA EM SEU TIPO OU COMO QUALIFICADORA –
PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
DESPROVIDO.

1)

Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no art. 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que embora a vítima tenha afirmado que pegou uma faca e apontou para o acusado, esclareceu que foi para se defender, eis que ele quem já havia lhe ameaçado de morte anteriormente.

2)

A agravante tipificada no art. 61, II, “f”, do CP guarda plena compatibilidade com o crime de ameaça perpetrado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não configurando
bis in idem
ainda que praticado em concurso material com o delito previsto no art. 129, § 9o, do CP, por não conter em seu aspecto estrutural ou circunstancial as particularidades descritas na referida agravante.

3)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jose Raimundo Barbosa de Moura
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0003456-06.2018.8.11.0111, cód. 78864
,
pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 147 e 129, §9°, este último na forma do art. 14, II, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante,
por restar configurado que agiu em legítima defesa, nos termos do art. 23, II e art. 25, do Código Penal.

Subsidiariamente, requer
a aplicação da pena no mínimo legal
, ao argumento de que a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em crimes de violência domestica, caracteriza
bis in idem.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 140801713).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 146042182), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação criminal
– Violência doméstica – Sentença penal condenatória pela prática do delito de lesão corporal tentado e ameaça praticados no âmbito familiar – Irresignação defensiva – Pretensão de absolvição do delito tipificado no art. 129, §9o, do CP, sufragada na excludente de ilicitude decorrente da legítima defesa – Impossibilidade – Existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas -
Pelo improvimento do recurso
.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante dos delitos de ameaça e lesão corporal, ao argumento de que agiu em legítima defesa; subsidiariamente, requer seja afastada a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, sob o argumento de que sua incidência em crimes de violência domestica, caracteriza
bis in idem.

Narra a denúncia que no dia 17 de agosto de 2018, por volta das 21h20, na residência localizada na Rua 03, no 519, Bairro Jardim das Flores, em Matupá/MT, o apelante ameaçou, por palavra, causar-lhe mal injusto e grave, bem como tentou ofendeu a integridade corporal de sua companheira Ilria Maria Lopes Ribeiro de Moura, não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade.

Restou apurado que a vítima é casada com o apelante há 29 anos. Na data dos fatos, ele chegou em casa alcoolizado, brigando, ofendendo a vítima com xingamentos, e inclusive a ameaçou de morte, a acusando de ter um amante.

Ressai dos autos que a vítima recebeu uma ligação de uma cliente, ocasião em que ele começou a retrucar a chamada telefônica; tendo ela saído para a varanda, com uma faca ao seu lado enquanto o apelante teria continuado continuou com as agressões verbais.

Consta que naquele momento a ofendida teria apontado a faca para o acusado para se defender, momento em que ele apossou-se de um pedaço de madeira e tentou ataca-la, vindo ela a pular o muro, sendo amparada por uma amiga, a qual lhe ajudou a chamar a polícia.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, §9o, c/c art. 14, II e 147,
caput
, do Código Penal.

1)

Da absolvição por reconhecimento da legítima defesa.

Inicialmente, requer a defesa a absolvição do apelante pelo reconhecimento da legítima defesa, com a consequente exclusão da ilicitude da conduta.

No entanto, não há como acolher a almejada pretensão, porquanto o conjunto probatório não demonstra que a ação se deu nessa circunstância, não restando evidente a presença dos requisitos elencados no art. 25 do Código Penal.

A materialidade dos delitos ameaça e tentativa de lesão corporal, está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 140801708 - Pág. 5), boletim de ocorrência (Id. 140801708 - Págs. 6/7), termo de representação criminal (Id. 140801708 - Pág. 13), pedido de providências protetivas (Id. 140801708 - Págs. 15/17), além das declarações prestadas durante o decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a
autoria

delitiva
é indubitavelmente de responsabilidade do recorrente, diante do que consta dos depoimentos juntados aos autos.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Ilria Maria Lopes Ribeiro de Moura
, confirmou os fatos narrados na fase inquisitorial, sustentando que conviveu maritalmente com o apelante durante 29 anos; que nos primeiros anos do relacionamento era tudo normal, porém, nos últimos sete anos passou a viver momentos conturbados por ofensas verbais e físicas por parte do ex-companheiro.

Informou que as ofensas ocorriam, principalmente, quando o apelante estava sob efeito de álcool; que na data dos fatos ele estava alcoolizado, o que motivou o início das ofensas verbais, atribuindo-lhe expressões como “filha da puta” e “vai se fuder”, bem como ameaças de morte, inclusive, dizendo que adquiriu um revólver, ante a suspeita de que a vítima teria um relacionamento extraconjugal.

Asseverou que após alguns minutos de discussão, ela apossou-se de uma faca para se defender e o apelante pegou um pedaço de madeira, o qual não conseguia manusear e não conseguiu acertá-la, sendo que enquanto ele tentava se apossar de algo para lançar contra ela, conseguiu se desvencilhar, pulou o muro e pediu ajuda
(Relatório de mídias, Id. 140801709 - Pág. 2).

Por sua vez, as testemunhas
Maciel Alves da Conceição
e
Altamir Kutkoski
, policiais militares, afirmaram em juízo, em resumo, que após serem acionados, encontraram o apelante em visível estado de embriaguez e que a vítima estava muito apreensiva.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou os fatos, declarou que não proferiu ameaças contra a vítima e, que apenas tentava defender-se.

Como se vê, a vítima foi segura em afirmar que na data dos fatos o apelante lhe xingou e inclusive proferiu ameaça de morte, dizendo que adquiriu um revólver, ante a suspeita de que ela teria um relacionamento extraconjugal.

Sustentou que após alguns minutos de discussão, ela apossou-se de uma faca para se defender do apelante, tendo ele pegado um pedaço de pau para lhe agredir, mas ela conseguiu se desvencilhar, pulou o muro e pediu ajuda a uma amiga.

In casu
, embora a vítima tenha afirmado que pegou uma faca inicialmente, esclareceu que foi para se defender, eis que o apelante quem já havia lhe ameaçado de morte.

Convém ressaltar que apesar de a vítima ter se apossado da faca, ela sequer desferiu golpes em favor do apelante, tendo afirmado que pegou a faca para se defender das ameaças proferidas pelo apelante, inclusive de morte.

Assim, sua atitude não tem o condão de anular a conduta delitiva praticada pelo acusado, sendo que, tal fato não afasta a responsabilização criminal do apelante em decorrência das ameaças e da tentativa de lesão corporal por ele provocadas, que, novamente repito, não ocorreram em legítima defesa.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso, como ocorre no caso dos autos.

A Lei no 11.340/2006 foi elaborada com o intuito de coibir a violência doméstica praticada no interior da residência dos envolvidos, longe de testemunhas, sendo assim, a palavra da vítima tem preponderância sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais elementos circunstanciais coligidos ao conjunto probatório.

Desse modo, a suscitada tese de legítima defesa restou isolada, haja vista que não há nos autos qualquer elemento capaz de apontar que o apelante tenha agido abarcado por qualquer excludente de ilicitude.

Os depoimentos da vítima e demais testemunhas comprovam o dolo do apelante em ameaça-la e tentar lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo nas sanções dos artigos 129, §9o, c/c art. 14, II e art. 147,

do Código Penal.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1. Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”.
(TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019).

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por legítima defesa alegada pelo apelante
.

2)

Exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Em pedido subsidiário, a defesa busca a exclusão da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao argumento de que se apresenta como
bis in idem
frente o rito da Lei n. 11.340/2006.

Da mesma forma, o pleito defensivo não procede.

Elucidando a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
”
(AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

É firme o entendimento no sentido de que só ocorre
bis in idem
se a agravante tipificada no art. 61, II, “f”, do Código Penal for elementar ou qualificadora do próprio crime pelo qual se está sendo punido, o que não ocorre no caso dos autos.

Assim, os preceitos em questão (agravante prevista no art. 61, II, “
f”
e delitos dos arts. 129, § 9o e 147 do CP) por possuírem fundamentos distintos, não estão aptos à configuração de
bis in idem
.

Nesse sentido, também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
–
AMEAÇA
E
LESÃO

CORPORAL
(
ART
. 147,
ART
. 129, 9o C/C
ART
.
61
,
II
,
F
E
ART
. 69 DO CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (...)
AGRAVANTE
PREVISTA NO
ART
.
61
,
II
, ‘
F
’, DO CP – PRETENDIDO AFASTAMENTO – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – (...) 2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que “1. A aplicação da
agravante
prevista no
art
.
61
,
II
,
f
, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 aí inserida a do
art
. 129, § 9o, do CP, que trata da
lesão

corporal
no âmbito doméstico não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 576.114/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).”
(
N.U 1030883-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Assim, concluo que a sentença condenatória não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento

ao recurso
,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022